Tribunal: TJES
Processo: 0014783-33.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014783-33.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE VALENTIM GARBO e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por José Valentim Garbo contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes, mantendo a sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, declarou a inexistência de débito relativo à instalação nº 160166646 e julgou improcedente o pedido de indenização. O embargante sustenta omissões quanto à aplicação do dever de mitigar o próprio prejuízo, inversão do ônus da prova, princípio da informação, falha na prestação do serviço, ato ilícito, análise das provas, astreintes e precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de se manifestar sobre os pontos suscitados pelo embargante, em especial quanto à responsabilidade civil da concessionária, à aplicação da teoria do duty to mitigate the loss, à inversão do ônus da prova e à exclusão das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 — esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

4. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e fundamentado a questão do dano moral, concluindo pela inexistência de dever de indenizar com base na teoria do dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss), reconhecendo desídia do autor em não alterar a titularidade da unidade consumidora durante seis anos de locação.

5. A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte não configura omissão, desde que o acórdão apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que se verifica no caso concreto.

6. Quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), o órgão julgador apreciou o tema ao concluir que a tese decisória se fundou em deveres decorrentes da boa-fé objetiva, e não na distribuição probatória, afastando, portanto, a alegada omissão.

7. A análise da responsabilidade civil foi feita sob o enfoque da violação da boa-fé objetiva pelo consumidor, sendo desnecessária nova manifestação sobre os arts. 6º, III e 14, do CDC, bem como sobre os arts. 186 e 927 do CC, porquanto a tese jurídica adotada superou a discussão sobre eventual falha do serviço.

8. No tocante às astreintes, o acórdão reconheceu a existência de “dúvida razoável” quanto ao local exato da instalação, o que afastou o caráter voluntário do descumprimento da obrigação e justificou a exclusão da multa, nos termos do art. 537, §1º, II, do CPC.

9. Inaplicável, por distinguishing, o precedente do STJ no EAREsp nº 1.479.019/SP, pois não houve revisão de multa vencida, mas reconhecimento de sua inexigibilidade diante da ausência de resistência injustificada, o que igualmente afasta a alegada violação ao art. 926 do CPC.

10. A pretensão do embargante de reavaliar provas e fundamentos jurídicos revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de reexame do mérito, inviável em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, cabendo apenas para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2. A fundamentação jurídica baseada na teoria do dever de mitigar o próprio prejuízo afasta a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

3. A exclusão de multa cominatória é possível quando demonstrada dúvida razoável sobre o cumprimento da obrigação, não se aplicando o precedente do STJ que veda a revisão de multa vencida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
José Valentim Garbo
contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação cível
que interpôs, bem como ao interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, na presente “
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” ajuizada pelo embargante em face da concessionária embargada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de

declarar a inexistência de débitos relativos a instalação nº 160166646 em nome do autor, assim confirmando a tutela de urgência a seu tempo deferida. Por sua vez, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese, que o julgado padece de
omissão
em relação aos seguintes pontos:
(i)
aplicação da teoria do dever de mitigar o próprio prejuízo, sob o argumento de que jamais teve ciência da ligação de energia elétrica realizada em seu nome por terceiro, que somente veio a descobrir com a notificação da suposta fraude;
(ii)
inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, inciso VIII), para tanto alegando que caberia à concessionária comprovar que solicitou a ligação, e não a ele produzir prova negativa;
(iii)
ausência de manifestação expressa sobre o princípio da informação (CDC, art. 6º, III) e da falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), ao permitir que terceiro solicitasse a ligação em seu nome;
(iv)
ausência de análise dos arts. 186 e 927 do Código Civil, que fundamentam a obrigação de indenizar em caso de ato ilícito;
(v)
ausência de análise das provas (depoimentos e fotos) que demonstram as inúmeras visitas da concessionária ao imóvel e sua recalcitrância em cumprir a ordem judicial de ligação da energia;
(vi)
insubsistência do argumento de que haveria dúvida sobre o local exato da instalação, por ter a obrigação sido finalmente cumprida após o MM. Juiz ameaçar com a apuração de crime de desobediência, o que comprovaria a ausência de impedimento real;
(vii)
ausência de manifestação sobre a aplicação dos arts. 537 e 926 do Código de Processo Civil e de análise do precedente vinculante do STJ no EAREsp nº 1.479.019/SP, que veda a revisão do valor acumulado de multa vencida.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Do que se infere da síntese acima realizada, o embargante elaborou extenso rol de “pontos omissos” a serem sanados, o que descortina a sua pretensão – a pretexto de sanar uma omissão – de que seja revertido o desfecho desfavorável do julgamento, o que refoge aos estreitos limites dos embargos de declaração.

Em relação ao dano moral, o acórdão enfrentou a questão de forma clara e fundamentada, tendo concluído pela ausência do dever de indenizar com base na teoria do
duty to mitigate the loss
.

O julgado foi explícito ao assentar que o embargante, incorreu em manifesta desídia ao não providenciar a alteração da titularidade da unidade consumidora ao longo de aproximadamente 6 (seis) anos de locação, contribuindo decisivamente para a ocorrência do dano (negativação em seu nome).

Se equivocado tal entendimento, por não ter sido devidamente analisadas as provas produzidas, tal qual aduzido pelo embargante, a via dos embargos de declaração não é adequada para correção do alegado
error in judicando
.

Na sequência, também rechaço o argumento de que o acórdão incorreu em omissão acerca da inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque este Órgão Colegiado fundamentou sua conclusão na ausência de prova por parte do consumidor de que não solicitou a ligação da energia elétrica, e sim, na aplicação de tese jurídica distinta, qual seja, a teoria do
duty to mitigate the loss
(dever de mitigar o próprio prejuízo).

Portanto, o pilar da decisão foi o reconhecimento da desídia do embargante que, na condição de proprietário e locador por aproximadamente 6 (seis) anos, deixou de acompanhar minimamente a situação de seu imóvel e, ao não providenciar a alteração de titularidade ou verificar a regularidade dos serviços, violou um dever da boa-fé objetiva, a saber, de evitar o agravamento do próprio prejuízo.

Prossigo na análise e, desde já adito, inexiste vício a ser sanado em relação a pretendida manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais.

No tocante à alegada omissão quanto aos arts. 6º, III (dever de informação), e 14 (falha no serviço) do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos arts. 186 e 927 do Código Civil (ato ilícito e dever de indenizar), é de fácil percepção que o julgamento não se furtou a analisar a responsabilidade civil, porquanto o fez sob um prisma jurídico que supera a discussão sobre a conduta inicial da concessionária.

Portanto, a análise do Órgão Julgador não se concentrou em eventual falha originária por parte da fornecedora, mas na violação de um dever anexo da boa-fé objetiva pelo próprio consumidor, que não pode se beneficiar da própria torpeza e a adoção dessa tese jurídica afasta a necessidade de manifestação explícita sobre os demais dispositivos, por ter a lide foi resolvida com base na contribuição do embargante para o resultado lesivo.

Diferentemente do que é alegado pelo embargante, o acórdão não foi omisso quanto à análise das provas, mas sim conferiu-lhes valoração distinta daquela pretendida.

Quanto às astreintes, o julgado fundamentou a sua exclusão na existência de ‘dúvida razoável’ acerca do exato local de cumprimento da obrigação, que foi extraída da análise das fotografias constantes nos autos, tendo sido destacadas no voto condutor, por mim proferido, as discrepâncias entre as imagens do local onde o medidor foi retirado, o local onde o novo padrão foi construído e o local onde a liminar foi finalmente cumprida, concluindo que o arcabouço probatório, em vez de demonstrar a recalcitrância por parte da embargada, revelou inconsistências fáticas que justificavam a dificuldade no atendimento da ordem judicial.

Portanto, a apreciação de um elemento probatório com resultado contrário ao interesse da parte não se confunde com ausência de manifestação judicial, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo com o livre convencimento motivado do julgador. De igual forma, não prospera o argumento de que o cumprimento final da obrigação pela concessionária, somente após a advertência de apuração de crime de desobediência, seria hábil a comprovar a ausência de impedimento real.

A multa cominatória tem por escopo vencer a resistência injustificada do devedor e sua incidência pressupõe que o descumprimento seja voluntário e desprovido de motivo plausível.

No caso, o acórdão reconheceu a existência de uma justificativa fática para o atraso – a incerteza sobre o local correto da instalação. O fato de a controvérsia ter sido posteriormente superada, permitindo o cumprimento da ordem, não elimina a dúvida que legitimamente existiu durante o período de mora e que serviu de fundamento para afastar a penalidade.

Por derradeiro, alega o embargante ser omisso o acórdão por não ter havido expressa manifestação sobre a aplicação dos arts. 537 e 926 do Código de Processo Civil e quanto a análise do precedente vinculante do STJ no EAREsp nº 1.479.019/SP, que veda a revisão do valor acumulado de multa vencida.

Ora, o precedente vinculante veda a revisão do valor de uma multa vencida a partir do pressuposto de que sua incidência foi legítima.

No caso em análise, o acórdão não revisou ou reduziu o montante da sanção, e sim, a excluiu com base no permissivo do próprio art. 537, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil, mediante adoção do fundamentos da sentença que reconheceu a existência de “dúvida razoável” sobre o local de cumprimento da obrigação, o que descaracteriza a recalcitrância da devedora e afasta o próprio requisito para a aplicação da multa.

Dessa forma, trata-se de uma análise sobre a (in)exigibilidade da penalidade, e não sobre a modificação de seu valor, assim tornando inaplicável, por
distinguishing
, o precedente invocado pelo embargante. Por consequência, a inexistência de violação ao precedente do STJ afasta a alegada omissão quanto ao art. 926 do CPC/2015, por não se caracterizar desrespeito a jurisprudência vinculante.

Não é excessivo recobrar que o órgão julgador não é obrigado a refutar expressamente todos os dispositivos legais e teses mencionados pela parte, sendo suficiente que apresente fundamentação coesa e suficiente para a solução da controvérsia, tal qual entendo ter ocorrido no caso concreto.

Ao assentar que o descumprimento da ordem judicial não foi injustificado, mas decorreu de uma incerteza fática plausível, este Órgão Colegiado resolveu a questão de forma fundamentada, o que prejudicou, por via reflexa, o debate sobre a impossibilidade de alteração de uma multa que se concluiu ser indevida desde a sua origem.

Em assim sendo, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.